Tribunal: TJDFT
Processo: 0703557-25.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DO AUTOR DESPROVIDOS. EMBARGOS DO RÉU PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelos autores e pelo réu contra acórdão que negou provimento ao recurso de Apelação, mantendo a sentença que indeferiu a inicial sob fundamento de ilegitimidade ativa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão foi omisso ou pecou em contradição no tocante à legitimidade ativa dos autores para o cumprimento de sentença da ação coletiva no. 32.159/97, que condenou o Distrito Federal a pagar o benefício alimentação suprimido em janeiro/1996, por meio do Decreto no 16.990/1995; (ii) verificar se houve omissão quanto à condenação em custas e honorários advocatícios em desfavor dos autores.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O inconformismo com a decisão e a tentativa de rediscutir questões não tornam o acórdão omisso, pois analisou as condições trazidas pela parte recorrente. A decisão foi fundamentada ao manter a sentença que indeferiu a petição inicial, concluindo que o SINDIRETA/DF não representou servidores da carreira de policial civil.
4. Deve-se suprir a omissão para que os autores sejam condenados ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em R$ 3.000,00 com fundamento no artigo 85, §8o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Embargos de declaração dos autores conhecidos e desprovidos. Embargos de declaração do réu conhecidos e providos
Tese de julgamento: “1. O simples inconformismo com a solução jurídica dada ao caso e a pretensão de rediscutir as questões postas não tornam a decisão colegiada omissa. 2. Havendo omissão quanto à condenação em custas e honorários advocatícios, deve ser sanada.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85,§8o e 1.022
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1905562, 0723785-75.2023.8.07.0000, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, Câmara De Uniformização, j. 19/08/2024; STJ, Súmula no 98.